Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Processo : 0713715-04.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência, objetivando compelir a agravada a manter o fornecimento do plano de saúde ao agravante, nas mesmas condições a que tinha acesso antes do falecimento de sua genitora, titular do plano. O juízo a quo fundamentou que, embora o diagnóstico de doença mental, não há notícia nos autos de que o autor esteja necessitando de atendimento médico de urgência ou emergência, tampouco se submetendo a algum tipo de tratamento que demande atendimento imediato. Concluiu que não há informações acerca da impossibilidade de o próprio autor contratar, por intermédio de seu representante, plano de saúde que atenda às suas necessidades. O agravante sustenta que o fato de possuir diagnóstico de doença mental aliado a situação de pandemia, por si, pode resultar em graves consequências, caso necessite de atendimento médico e não disponha de cobertura. Entende que o cancelamento do contrato evidencia o risco de dano ao agravante, sendo imperiosa a necessidade de sua manutenção. Também reputa presente a probabilidade do direito, porquanto há norma consumerista adequada ao caso. Alega que foram oferecidos diversos documentos exarados pela própria agravada, inclusive em resposta formal à Agência Nacional de Saúde – ANS, os quais reduzem consideravelmente a necessidade de contraditório na presente demanda, porquanto contrariam o entendimento deste eg. Tribunal. Colaciona jurisprudência desta Corte sobre a matéria. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja mantido o contrato de cobertura à saúde do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitados a R$ 20.000,00, e, no mérito, a reforma da r. decisão para a confirmação da liminar. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O presente recurso gira em torno da factibilidade de manutenção do agravante em plano de saúde coletivo empresarial[2], aderido desde 2016[3], mesmo após o falecimento da titular da cobertura, genitora do beneficiário. Isso porque, embora não esteja necessitando de tratamento imediato de urgência ou emergência, o agravante narra que possui esquizofrenia residual e alienação mental (CID 10)[4], estando sob curatela definitiva[5], além de se preocupar com o contexto potencialmente de risco, ante a pandemia. Conforme se depreende dos autos, a operadora do plano de saúde afirmou administrativamente que não há mais vínculo contratual entre as partes, vez que o dependente não se enquadra nas hipóteses do capítulo III, subseção IV, da Resolução Normativa ANS no 388/2015, e das cláusulas 10.2 a 10.4 do Termo de Credenciamento do Comando da Aeronáutica. É dizer que a agravada negou a manutenção do benefício, entendendo que o agravante não faz jus à remissão do seguro saúde, tampouco à transferência de titularidade em decorrência do óbito da titular[6]. Primeiramente, a agravante demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair a tutela provisória recursal e frear os efeitos imediatos da decisão que indeferiu o pedido de continuidade do plano de saúde outrora contratado pela genitora do beneficiário. O contexto de pandemia não pode ser utilizado como pretexto para relativização dos pactos sinalagmáticos. Todavia, na hipótese, as peculiaridades impedem a interrupção do plano de assistência à saúde contratado, sob pena de grave prejuízo na descontinuidade de cobertura do beneficiário no contexto em voga. Depois, numa análise preliminar própria do momento processual, vejo ainda a probabilidade do direito invocado pelo agravante. É mister ressaltar, quanto à possibilidade de permanência do dependente no plano de saúde após o falecimento da titular, os termos do art. 30 da Lei 9.656/98, que dispõe, in verbis: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. [...] § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. (Negritado) É dizer que, prima facie, o agravante, na qualidade de dependente, tem os mesmos direitos da genitora do contrato, sendo a disposição contratual excludente abusiva, passível de nulidade, nos termos do art. 54 do CDC. Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que, diante do óbito do beneficiário titular, os dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. Senão vejamos a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. A desconstituição da premissa firmada pela Corte local quanto ao momento em que fora firmado o contrato, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/06/2019).4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1470925/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020, negritado). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. "A superveniência da edição da Súmula no 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato." (AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/07/2011) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019, negritado). Nessa mesma linha, senão vejamos arestos desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. FALTA DE ELEGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. 1. Revela-se indevido o cancelamento e exclusão do dependente, quando o art. 30, §3o, da Lei no.9.656/98, lhe assegura, em caso de morte do titular, o direito de permanência no plano de saúde, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano. 2. O dano moral se caracteriza pela conduta abusiva ao negar a manutenção do plano de saúde em benefício da dependente, bem como pelo descumprimento injustificado de decisão judicial que determinou a manutenção do seguro. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. (APC 0703582-26.2018.8.07.0014, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado: 13/5/2020, DJE: 28/5/2020, negritado). PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REMISSÃO. TÉRMINO. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida pela autora em contrarrazões, considerando que as razões do réu em seu apelo coincidem com os fundamentos invocados pelo Juízo sentenciante; 2. Tratando-se inequivocamente de relação de consumo, na medida em que a demandante figura como destinatária final do serviço ofertado pelas rés no mercado consumidor, a previsão contratual ou a ausência dela pode ser suprida ou superada pelo magistrado, em se mostrando isso possível à luz da norma consumerista e da própria legislação que, especificamente, rege o serviço prestado; 3. O apego isolado aos princípios da autonomia da vontade e à vinculação das partes ao contrato não se afigura, por si só, nem determinante nem bastante à improcedência dos pedidos iniciais, mormente quando valores outros, inclusive de maior envergadura, sopesando-se aqueles em discussão nos autos, exsurgem como preponderantes ao acolhimento, tal como ocorre na espécie; 4. A manutenção do vínculo securitário, por meio da assunção pela requerente das obrigações contratuais, inclusive no que toca à contraprestação integral, tornando-se a própria titular do serviço, mostra-se tanto cabível quanto devida. Cabível, porque a legislação regente dos planos de saúde assim o estabelece. Devida, porque o sobrestamento do plano importaria em evidente desamparo das demandantes e, por via de consequência, em manifesta afronta aos princípios da dignidade humana, da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar; 5. A legislação de regência (art. 30, §3°, da Lei n° 9.656/98; Súmula Normativa n° 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar) determina a manutenção da dependente no Plano de saúde, ainda que seja o plano de natureza coletiva. Precedentes da Corte; 6. A despeito da inequívoca frustração da autora pelo rompimento da cobertura securitária, não houve ofensa relevante, capaz de justificar a compensação a título de dano moral. Não foi demonstrado nos autos que a suspensão da cobertura acarretou maiores danos à saúde da demandante, considerando que apenas um procedimento médico restou frustrado, e que já foi objeto de indenização pelo acolhimento do pedido relativo a dano material. 7. Recursos conhecidos e não providos. (APC 0704769-02.2018.8.07.0004, Rel. Desembargadora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado: 7/8/2019, DJE: 16/8/2019, negritado) De mais a mais, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deve ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, é no sentido de que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário, que se encontra em situação de vulnerabilidade. Não fosse o bastante, se, ao final, o recurso da agravada for provido, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravante pelos danos causados. A propósito, não há informações suficientes para concluir que o beneficiário não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Portanto, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro probabilidade do direito e perigo de dano ao agravante, cujos interesses se sobrelevam em ponderação dos bens jurídicos em conflito, devendo ser mantida, pelo menos por ora, a extensão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, até porque se trata de riscos da própria atividade econômica da agravada. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que o plano de saúde em tela seja mantido pela operadora, nos mesmo moldes em que fora contratado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada à R$ 20.000,00, devendo o agravante, para tanto, assumir o pagamento integral das contribuições do plano. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16331053 - p. 102. [2] Id. 16331053 - p. 19. [3] Id. 16331053 - p. 84. [4] Id. 16331053 - p. 91. [5] Id. 16331053 - p. 16. [6] Id. 16331053 - p. 95.